Tribunal: TJDFT
Processo: 0718857-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718857-81.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE SIQUEIRA DA ROCHA QUEIROZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DESPACHO Alexandre Siqueira da Rocha Queiroz defende que não há a comprovação da falsidade praticada no ato de autodeclarar-se negro. Alega que a penalidade de eliminação do concurso público, decorrente da falsa afirmação, pressupõe a existência de dolo e má-fé, o que não ocorreu no caso concreto. A decisão agravada, por sua vez, consignou que (id 158300717 dos autos originários): Por fim, não há na manifestação da banca indicação de que se tenha reconhecido como falsa a declaração do candidato quanto a sua condição racial. Ante o exposto, intime-se Alexandre Siqueira da Rocha Queiroz para manifestar-se sobre o interesse em recorrer quanto à inexistência de falsidade praticada no ato de autodeclarar-se negro nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, 19 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator